Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016926-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (AGRAVADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), EDEVIRGES GENI SIMONETI - CPF: 333.539.139-04 (AGRAVANTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016926-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SAPEZAL - MT

AGRAVANTE: BANCO FIBRA S.A.

AGRAVADO: FELIX UMBERTO SIMONETI E OUTRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 -

COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Assim, o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto,
não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito fundamental.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO FIBRA S.A
.

contra
a decisão proferida na
Execução por Título Extrajudicial nº 0002006-79.2008.8.11.0078 - Código 34671
movida em face de
FELIZ UMBERTO SIMONETI E OUTRA,
que indeferiu
o bloqueio dos cartões de crédito da parte devedora, ao argumento de que o cancelamento dos cartões de crédito, conforme pleiteado, não atinge o fim específico de pagamento da dívida, mas busca o credor punir o devedor, o que não é permitido.

Em síntese, alega o agravante que busca recuperar o crédito que é seu por direito, no valor de R$ 1.080.010,30 (um milhão e oitenta mil e dez reais e trinta centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 2006003182, sendo realizadas buscas de bens e ativos via sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud, as quais não resultaram em nenhuma medida constritiva, uma vez que os devedores não declararam bens em imposto de renda; todos os automóveis localizados estavam demasiadamente onerados, e ao todo, foram bloqueados apenas R$ 99,76 (noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

Destaca que após a citação dos devedores, foi deferida a penhora do imóvel matriculado sob nº 22167, do RI da Comarca de Tangará da Serra/MT, o qual foi devidamente avaliado no curso da execução, mas todas as tentativas de expropriação do bem restaram negativas, pois referido imóvel foi reconhecido como terra indígena, motivo pelo qual a matrícula foi encerrada.

Afirma que em razão do esgotamento das medidas a serem tomadas e considerando que a execução tramita há 13 (treze) anos, o agravante, com base nos indícios de que os devedores não pagam as suas dívidas e mesmo tempo, permanecem com padrão luxuoso de consumo, requereu o bloqueio dos cartões de crédito de ambos os executados, o que foi indeferido pelo magistrado singular.

Sustenta que, com o advento do novo CPC, sobreveio a possibilidade de novos atos processuais que visam a satisfação da dívida pleiteada pelos credores, consoante se verifica do art. 139, IV, onde prevê que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, ou seja, é a única forma de trazer o devedor para o processo a fim de que possa ao menos tentar negociar o débito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados, conforme previsão expressa do artigo 139, inciso IV do CPC/15.

Liminar deferida para determinar o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados até o julgamento do presente recurso (ID 141914157).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID
144034654
).

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de liminar (ID 142319178).

Sem contraminuta ao agravo interno (ID
142328186
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor/agravante
BANCO FIBRA S.A
.

ajuizou
Execução por Título Extrajudicial nº 0002006-79.2008.8.11.0078 - Código 34671
em face dos requeridos/agravados FELIX UMBERTO SIMONETI e EDVIRGES GENI SIMONETI, aduzindo que em 09/10/2006 o autor concedeu crédito ao primeiro executado, por meio da Cédula Rural Hipotecária nº 2006003182, no valor de R$ 810.000,00, com vencimento em 15/04/2011, sendo a segunda executada interveniente avalista.

Alegou que em razão do inadimplemento desde 15/02/2008, ocorreu o vencimento antecipado de toda a dívida, motivo pelo qual ajuizou a execução do título extrajudicial, requerendo a citação dos executados para pagarem a dívida, no valor de R$ 1.080.010,30, bem como requereu a penhora do imóvel matriculado sob nº 22167, do RI da Comarca de Tangará da Serra/MT, situado no município de Tangará da Serra/MT, indicado como garantia da dívida (ID 52737378 – autos de origem).

Aduziu que em razão de o imóvel penhorado ter sido reconhecido como terra indígena, requereu o prosseguimento do feito com a realização de bloqueio e pesquisas via sistema Bacenjud, Sisbajud e Infojud, as quais restaram infrutíferas.

Assim, o autor/exequente requereu o bloqueio dos ca
rtões de crédito dos executados a fim de que cumpram o pagamento do débito.

Ao analisar os autos, o magistrado
Dr. Daniel de Sousa Campos
indeferiu o pedido.

Dessa decisão, recorre o autor/exequente.

Pois bem.

É a partir dos meios executivos que a execução autônoma e o módulo de cumprimento de sentença são capazes de produzir efeitos práticos. Os meios de execução representam, na verdade, a técnica processual pela qual a atividade executiva se afigura capaz de produzir resultados.

O novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Assim, não vislumbro ilegitimidade na ordem de
bloqueio dos cartões de crédito dos executados/agravados
como medida coercitiva da satisfação da execução.

Isto porque, considerando que a satisfação do crédito no caso vertente vem sendo dificultada pela postura omissiva da parte agravada, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao uso de cartão de crédito, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pelos devedores.

Ademais, releva notar que o cartão de crédito trata de uma das formas de pagamento da qual as pessoas dispõem para aquisição de bens, sendo que a restrição a tal uso representa a perda apenas de uma conveniência, evitando-se maior endividamento, e não propriamente a privação de um direito fundamental.

Cabe ressaltar, ainda, a utilidade da medida em questão para a satisfação da execução, porquanto inegável que a perda de mecanismo que proporciona expressiva comodidade no dia a dia gera forte estímulo ao rompimento do estado de inércia da executada para saldar a dívida, constituindo, portanto, medida eficaz de execução "indireta".

Nesse sentido:

"EXECUÇÃO -MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO -CABIMENTO - O princípio constitucional da dignidade humana (art. 1º, III, CF) deve ser analisado tanto da ótica do devedor como do credor - Na aplicação do ordenamento jurídico, incumbe ao juiz resguardar a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a eficiência (art. 8º,CPC/2015) - Diante do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor JOÃO VICTÓRIO BERTON, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas que asseguremo cumprimento da ordem judicial, qual seja a de satisfazer o crédito postulado em juízo - Parte credora que tem direito às providências que induzam ou forcem o devedor a pagar a dívida, bem como que obstem a prática de manobras fraudulentas, com nítida intenção de furtar-se ao cumprimento de sua obrigação No caso em tela, é preciso considerar que a execução tramita desde2014, tendo o exequente exaurido todos os meios de localização de bens em nome do devedor, todos sem sucesso Requerimento de bloqueio de cartão de crédito de titularidade do devedor JOÃOVICTORIO BERTON que se mostra cabível - Leitura do art. 139,II, III e IV, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO NESTETÓPICO

(TJSP - Processo: 2057502-67.2017.8.26.0000. Relator: Sérgio Shimura. 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sessão de julgamento: 12/07 /2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ADEQUAÇÃO
.
Considerando o elevado valor do débito acumulado, o relativamente longo tempo de tramitação da demanda, e a ineficácia de demais medidas adotadas para obter pagamento, entende-se cabível e adequada a determinação de bloqueio dos cartões de crédito do devedor. Precedentes
. (TJRS - Processo: 70080419880 . 8ª Câmara Cível. Sessão de julgamento: 04/4/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA CNH E DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR/EXECUTADO. O deferimento ou indeferimento de medidas alternativas, como por exemplo a medida de suspensão da CNH do devedor/executado, depende do contexto do caso concreto. Precedentes do STJ. No presente caso, foram tentadas diversas medidas, desde a prisão até a constrição de bens, inclusive via BacenJud, tudo sem sucesso. Entende-se estar bem demonstrada a situação de excepcionalidade, que justifica a aplicação da medida alternativa de suspensão da CNH do devedor/executado, bem assim de suspensão dos cartões de crédito dele. Precedentes. DERAM PROVIMENTO
.”
(Agravo de Instrumento Nº 70078004850, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 02/08/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar o bloqueio de cartões de crédito dos agravados.

Por consequência,
dou por prejudicado o agravo interno
constante no ID 142319178.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022